Tribunal: TCU
Processo: 029.914/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9807/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.914/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Acosta Gravino (XXX.773.167-XX); Gabriel Francisco Barbosa da Silva (XXX.272.687-XX); Gabriel Ignácio da Costa Cuinas (XXX.461.617-XX); Gabriel Ribeiro de Souza Lima (XXX.694.047-XX); Gabriel Wallace de Sousa da Silva (XXX.052.072-XX); Gilmar Victor dos Santos Silva (XXX.720.567-XX); Luiz Pedro Santos da Rocha (XXX.350.297-XX); Pedro Henrique Antunes da Silva (XXX.711.797-XX); Rafael Henrique da Silva Trindade (XXX.149.272-XX); Rafael de Santana Damasceno (XXX.698.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.